Tribunal: TJDFT
Processo: 0746448-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0746448-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NIKOLLAS EDUARDO SILVA RODRIGUES, ANA CLARA CAMPOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o advogado do primeiro apelante para apresentar razões de apelação, esse não se manifestou. O primeiro apelante não foi intimado para constituir novo advogado porque, segundo informou seu irmão, reside em novo endereço que não soube indicar, e o oficial de justiça certificou que não conseguiu contato no número de celular informado (ID 63923964). Intime-se, pela derradeira vez, o advogado do primeiro apelante – Dr. Rafael Grubert Souza, OAB/DF 75142A - para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresente, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do primeiro apelante. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES